Tribunal: STF
Processo: Rcl 66669
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Servidores inativos do Estado de Minas Gerais alcançados pela modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 4.876. Férias-prêmio indenizadas. Ausência do direito. Tema nº 916 da Repercussão Geral. Agravo regimental provido. Reclamação procedente.



    1. A preservação do vínculo estatutário com o Poder Público para os servidores alcançados pela modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 4.876 se deu para a salvaguarda exclusiva do direito de usufruto dos benefícios previdenciários pelo regime próprio de previdência social àqueles que, em 1º/4/14, já estavam aposentados ou já tinham preenchido os requisitos para a aposentadoria.



    2. Os servidores do Estado de Minas Gerais aposentados pelo regime próprio dos servidores públicos em razão da modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 4.876 não possuem direito à indenização por benefício instituído para servidores efetivos e não gozados na atividade.



    3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do julgado na presente ação e do entendimento paradigma.